Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROPOSTA DE ACORDO INVIÁVEL. SAQUE DE VALORES DO FGTS EM PREJUÍZO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a litigância de má-fé do executado, aplicou multa de 5% sobre o valor da causa e deferiu a penhora de imóvel de copropriedade.
2. O agravante alegou nulidade por ausência de intimação, falta de fundamentação, ilegalidade da multa e impossibilidade de penhora do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação do advogado e por falta de fundamentação da decisão agravada; (ii) definir se a conduta do agravante, ao propor acordo e sacar integralmente valores de FGTS, caracteriza litigância de má-fé; (iii) analisar a legalidade da penhora de imóvel em copropriedade, diante da ausência de comprovação de alienação e da pendência de embargos de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravante teve ciência dos atos processuais e apresentou manifestação nos autos, inexistindo nulidade por ausência de intimação. 5. A decisão agravada expôs fundamentos suficientes, em consonância com os requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC. 6. A retirada integral de valores do FGTS após propor acordo inviável configura violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual, caracterizando litigância de má-fé (CPC, arts. 77, 80 e 81). 7. A multa aplicada em 5% sobre o valor da causa é legítima, dentro dos limites legais. 8. A penhora do imóvel encontra respaldo em certidão de matrícula atualizada, sem prova idônea de alienação. A alegação de copropriedade e eventual proteção de terceiros deve ser arguida em embargos próprios, não havendo nulidade imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
“1. A proposta de acordo inviável seguida de saque integral de valores caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às penalidades previstas em lei.
2. A penhora de imóvel regularmente registrado em nome do executado é válida até decisão em embargos de terceiros que comprove a titularidade exclusiva de terceiro. 3. A decisão judicial é considerada fundamentada quando apresenta razões suficientes para o convencimento, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 77, 80, 81, 489, 537; CP, art. 244.